Tribunal: CARF
Processo: 12448.720087/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720087/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.322 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
DSDM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/11/2008
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo,
tornando-se tal matéria incontroversa no âmbito administrativo.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. Nos termos da Súmula Vinculante Carf no 04, a
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Ricardo Piza Di Giovanni; Lara Franco Moura Eduardo
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720087/2012-15
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.322 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720087/2012-15

Tratam os autos de lançamento de Contribuição ao PIS/Pasep e de Cofins –
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, decorrentes de divergências entre
valores declarados na contabilidade e confessados em DCTF, dos meses de julho a novembro de
2008, no valor global de R$1.799,88 (um mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito
centavos), conforme autuações de fls. 56/70.
A fiscalização apontou que o contribuinte registrou, de julho a dezembro de 2008,
valores de receitas de vendas em sua Contabilidade (base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e
da COFINS) e declarou os valores devidos a menor nas DCTF, resultando diferenças com
relação ao 8 meses.
Em face desse cenário foram apresentadas defesas divergentes ao fato autuado,
tendo a então Impugnante argumentado contra a aplicação da multa isolada sobre estimativas não
recolhidas que, no seu entendimento, teria efeito confiscatório, sendo que a mesma não poderia
ultrapassar o patamar de 20%, bem como contra a aplicação da Taxa Selic ao lançamento, em
vista de sua ilegalidade e inconstitucionalidade.
A DRJ julgou improcedente a defesa especificamente com relação aos argumentos
da Taxa Selic.
No Recurso Voluntário fora alegado que com a lavratura do auto de infração,
também foi exigida multa correspondente ao percentual de 75% do tributo lançado, com
fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 com a redação dada pelo artigo 14 da Lei
no 11.488/2007, bem como juros apurados pela SELIC calculados até dezembro de 2011.
Alega que o acórdão não conheceu todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte que poderiam influenciar na avaliação da exigibilidade, da liquidez e da certeza do
crédito tributário. No aspecto formal, nos termos do artigo 10, incisos III e IV, do Decreto no
70.235/1972, o auto de infração deveria conter a descrição do fato, a disposição legal infringida e
a penalidade aplicável e que no presente caso a fundamentação apresentada no auto de infração
não possui correlação lógica e clara com a descrição circunstanciada dos fatos concretos que
justificaram a exigência do tributo e que os Autos de Infração seguiram uma fundamentação
diversa e induziram o contribuinte em erro quanto à natureza da infração imputada.
Aduz que como fundamentação legal, não foram apontadas normas referentes à
manutenção dos registros contábeis, especialmente quanto às normas legais que conceituam
“receitas com vendas” para fins contábeis e fiscais e que o Auditor fiscal não apontou os dados
que usou como referência na apuração da Receita Bruta e na fixação da base de cálculo dos
tributos em discussão.
Fundamentou que a finalidade do artigo 10, incisos III e IV, do Decreto no
70.235/1972 era dar extrema clareza ao lançamento tributário, para que uma pessoa leiga seja
capaz de entender a obrigação tributária que lhe está sendo imputada e de exercer plenamente
sua ampla defesa no processo administrativo fiscal, na forma do artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, bem como que no caso, todos os artigos apontados são normas de natureza
conceitual, porque definem de forma geral o que integra a base de cálculo do tributo e o que
pode ser deduzido, em diversos cenários e que se houvesse infração à ordem tributária, caberia
ao auto de infração identificar a hipótese na norma e que isso não aconteceu no caso em análise,
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.322 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720087/2012-15

ao ponto de não permitir que o Autuado soubesse com exatidão a infração a que lhe foi
imputada.
Afirma a Recorrente que diante da falta de correlação entre os fatos imputados e o
enquadramento legal suscitado os autos de infração não respeitaram às formalidades previstas no
artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 e que além de não ter respeitado o devido processo legal, a
falta de clareza nos termos dos Autos de Infração impossibilitou o pleno exercício do direito à
ampla defesa do Autuado, contrariando, portanto, os dispostos no artigo 5.o, XXXIV, XXXV,
LIV e LV, da Constituição Federal e que desta forma, os autos de infração deveriam ser
considerados nulos, com fundamento nos artigos 60 e 61, inciso III, do Decreto no 70.235/1972.
Argumenta a Recorrente que para exigir os tributos de forma complementar, o
Auditor Fiscal presumiu que a divergência entre os valores declarados na contabilidade como
“receitas com vendas” e valores os confessados nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) seria uma hipótese de presunção legal de omissão de rendimentos
tributáveis e que para caracterizar a omissão de receita na forma do artigo 42 da Lei no.
9.430/1996, a mera divergência de registros contábeis e fiscais não seria suficiente, sendo
necessário também que a divergência estivesse lastreada em informações fornecidas pelas
instituições financeiras, o que não se encontra presente no caso.
Aduz que o fato de os valores de “receitas de vendas” registrados na contabilidade
do Recorrente serem supostamente superiores aos informados nas DCTF pertinentes ao período
de apuração não significa que houve necessariamente omissão de rendimentos.
Argumenta o Recurso Voluntário que o Recorrente é fornecedor de mercadorias e
assume despesas com ICMS que, pelas regras contábeis, estão inseridas na concepção de
“receitas com vendas de mercadorias”, mas que, pelas regras tributárias, incidem internamente
(tributos internos) e devem ser deduzidas nas bases de cálculo da COFINS e da Contribuição
para o PIS.
A Recorrente invoca o julgamento do Recurso Extraordinário no 240.785, onde o
plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por 7 votos a 2 que o ICMS não deve ser
incluído na base de cálculo da COFINS e que mesmo não sendo discutida expressamente a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS no recurso, a decisão foi extensiva a esta
contribuição, uma vez que representa a incidência de Contribuição Social sobre imposto devido à
unidade da federação.
Alega que após o julgamento do recurso retro mencionado, foi reconhecida a
repercussão geral no Recurso Extraordinário n. o 574.706, cuja questão meritória era a incidência
ou não do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo sido ratificado o
entendimento de que não incide o tributo de competência estadual sobre a base de cálculo destes
tributos federais e que o direito aqui pleiteado já possui entendimento consolidado na corte
constitucional brasileira.
Alega a Recorrente que o julgamento do Recurso Extraordinário no 240.785 foi
analisado sob a ótica da base de cálculo da COFINS autorizada pelo artigo 195, inciso I, alínea
'b' da Constituição Federal, antes do advento da Emenda Constitucional no 20/98 e refere-se a
recolhimentos efetuados com base na Lei Complementar no 70/91, tendo a base de cálculo da
COFINS sido alterada pela Lei no 9.718/98, que determinou a incidência desta contribuição
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.322 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720087/2012-15

sobre a totalidade da receita bruta da sociedade e que, todavia, o Supremo Tribunal Federal
julgou inconstitucional a majoração da base de cálculo da COFINS prevista na Lei no 9.718/98,
prevalecendo, no período de vigência desta Lei, a limitação da incidência deste tributo ao
faturamento da sociedade, este precedente foi aplicável para a exclusão do ICMS da base de
cálculo da COFINS.
Argumento a Recorrente que os fundamentos do voto proferido pelo ilustre
Ministro Relator Marco Aurélio na ocasião são aplicáveis também em relação à base de cálculo
da do PIS e da COFINS prevista nas Leis n.o 10.637/02 e Lei no 10.833/03. Alega que a hipótese
de exclusão de um imposto da base Cálculo da COFINS não se trata de fato novo, haja vista a
exclusão do IPI realizada acertadamente pelo legislador ordinário, prevista na alínea “a” do
parágrafo único do art.2o da Lei Complementar n.o 70/9 e que o parágrafo único do artigo 2o, da
Lei Complementar (LC) 70/91 contraria o artigo 195, inciso I, da Constituição, que prevê o
financiamento da seguridade social por meio de recursos do empregador, da empresa e da
entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a receita ou o faturamento e que a Lei
Complementar n° 70/91, lei da COFINS, não incluiu o ICMS nas exceções ali previstas de
hipótese de exclusão da base de cálculo da contribuição.
Alega que era direito deste contribuinte de ver o ICMS excluído das bases de
cálculos das contribuições PIS e COFINS, já que está sofrendo oneração excessiva sobre o
recolhimento destes tributos de maneira indevida.
Quanto à multa proporcional de 75% (setenta e cinco por cento), o Recorrente
destaca que contribuintes têm conseguido na Justiça de São Paulo reduzir o percentual da multa
punitiva aplicada em autos de infração. As decisões estabelecem 20% sobre o valor do imposto
supostamente devido — o mesmo patamar da multa moratória e que que o Supremo Tribunal
Federal (STF), desde 2015, admite o controle judicial das multas tributárias (ADI 1075 e AI
727872) e que a Corte Suprema vem sinalizando parâmetros mais moderados para as
penalidades, estabelecendo que as multas moratórias não podem ultrapassar 20% e que as
punitivas não podem ser superiores a 100%. Está na pauta dos ministros, inclusive, a multa
agravada de 150% aplicada pela Receita Federal (RE 736090).
O Recurso combate a aplicação da Taxa Selic.
Por derradeiro pleiteou a conversão do julgamento em diligência, para que o
crédito tributário em discussão tenha sua base de cálculo revisada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni
, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.322 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720087/2012-15

Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao confisco, refere-se
à matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado.
Com efeito, na via administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação
da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos
atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos
artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da
Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conforme esclarecido pela DRJ não houve lançamento neste processo de multa
isolada relativa a estimativas não recolhidas, e, da mesma forma, as alegações sobre tal matéria
não serão objeto de análise.
É incontroverso que ocorreram divergências entre o declarado e o pago. Em face
desse fato a Recorrente apresentou argumentos difusos na Impugnação e no Recurso Voluntário,
tendo, inclusive, inovado em sede recursal.A DRJ delimitou a matéria apenas no aspecto da Taxa
Selic, tendo considerado preclusa todo o restante. Acertou a DRJ em seus argumentos.
Quanto à Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins decorrentes de divergências entre
valores declarados na contabilidade e confessados em DCTF, dos meses de julho a novembro de
2008, não houve apresentação de defesa em sede de Impugnação o que caracteriza a preclusão e,
por sua vez no Recurso Voluntário os argumentos não podem ser considerados por tratarem de
questões constitucionais, devendo ser aplicada a Súmula 02 do CARF acima transcrita e o artigo
17 do Decreto no 70.235/72.
Por derradeiro, a utilização da Taxa Selic em lançamentos de tributos federais
encontra-se pacificada nos termos da Súmula Carf no 04:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.322 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720087/2012-15

Fl. 303
DF CARF MF
Original